Tribunal: TJES
Processo: 5016685-61.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5016685-61.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JANIL DOS SANTOS SOUZA

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1022, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I
.
A despeito de ter a parte irresignada apontado mácula na decisão, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

II.
Recurso
conhecido e des
provi
d
o.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECL
A
RAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
5016685-61.2024.8.08.0000

EMBARGANTE
:
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

EMBARGAD
O
:
JANIL DOS SANTOS SOUZA

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatoriado, trata-se
de Embargos de Declaração opostos por ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. em face do Acórdão proferido por esta Egrégia Segunda Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por JANIL DOS SANTOS SOUZA para reformar a decisão de primeiro grau e indeferir a medida liminar de busca e apreensão do veículo objeto da lide.

Em suas razões a instituição financeira embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no
a
córdão. Alega que o julgado deixou de se manifestar sobre a competência do Conselho Monetário Nacional (CMN) para regular as condições e juros aplicados pelos integrantes do Sistema Financeiro Nacional, bem como sobre a previsão legal de pactuação livre de encargos em Cédulas de Crédito Bancário, conforme disposto nos artigos 28, § 1º, da Lei n. 10.931/2004, 1º e 4º, IX, da Lei 4.595/1964, e 1º ao 5º do Decreto 22.626/33.

Defende
a parte embargante, ainda,
a legalidade da capitalização diária, por se enquadrar na definição de periodicidade inferior a um ano e estar expressamente pactuada, em conformidade com a Medida Provisória nº 1.963-17/2000 e a Súmula nº 539 do STJ.

C
ontrarrazões
apresentadas
.

Pois bem.
De início, afirmo que os presentes embargos de declaração preenchem os requisitos de admissibilidade,
especialmente porque apontado
suposto
vício de omissão pela parte recorrente,
razão pela qual deles conheço.

Contudo, no mérito, entendo que a pretensão recursal não merece prosperar.

Consoante dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração consubstanciam-se em recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento restringe-se às hipóteses de saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou para correção de erro material porventura existentes no julgado.

Não se prestam os aclaratórios, portanto, à rediscussão de matéria já devidamente analisada e decidida, tampouco se afiguram como via adequada para manifestar mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Na hipótese em apreço, a parte embargante aponta a existência de omissão no
a
córdão, ao argumento de que não houve manifestação expressa sobre a competência do Conselho Monetário Nacional para regular a matéria e sobre a legalidade da pactuação de encargos financeiros à luz de dispositivos legais específicos.

Entretanto, uma análise atenta do julgado embargado revela, de forma inequívoca, a ausência do vício apontado.

O acórdão fundamentou sua conclusão de forma clara, coesa e exauriente, assentando a sua
ratio decidendi
na premissa de que a estipulação de capitalização diária de juros, sem a expressa e clara indicação da respectiva taxa diária, configura abusividade por violação direta ao dever de informação, direito básico do consumidor insculpido nos artigos 6º, III, e 46 do Código de Defesa do Consumidor.

Foi com base
no mencionado
fundamento — a ausência de transparência contratual que impede o consumidor de compreender a real extensão de sua obrigação — que se concluiu pela descaracterização da mora, e não pela ilegalidade abstrata da capitalização de juros em si.

Dessa forma, a decisão colegiada enfrentou o ponto nevrálgico da controvérsia devolvida a esta Corte, qual seja, a validade da constituição em mora do devedor. As normas invocadas pela embargante, que tratam da competência geral de regulação do CMN e da permissão genérica para capitalização de juros, não possuem o condão de infirmar a conclusão do julgado, pois este se alicerçou na violação de um dever específico e fundamental na relação de consumo: o dever de informação clara e adequada.

É cediço que o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que exponha os fundamentos de fato e de direito que o levaram à solução da controvérsia.

Neste particular, afigura-se de todo oportuno trazer à colação o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual
"a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco destina-se a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a res in iudicium deducta"
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJe de 8/5/2025).

Na verdade, o que se extrai das razões recursais é o nítido propósito da embargante de rediscutir o mérito da decisão que lhe foi desfavorável, buscando conferir aos embargos de declaração um efeito infringente que, em regra, não lhes é próprio. O inconformismo com a tese jurídica adotada pelo colegiado deve ser veiculado por meio do recurso adequado, e não pela via estreita dos aclaratórios.

Por fim, no que concerne ao prequestionamento, este se perfaz com o efetivo debate da questão jurídica no acórdão recorrido, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais que a parte entende aplicáveis ao caso, conforme remansosa jurisprudência.

Destarte, inexistindo qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, a rejeição dos presentes embargos é medida que se impõe.

Embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no art
igo 1.026, §2º do CPC/2015, dado
o manifesto intuito de prequestionamento.

À luz do exposto
,
CONHEÇO
do recurso,
porém,

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

REL
A
TOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.